Tribunal: TJES
Processo: 0014331-77.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014331-77.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA ANGELICA DANTAS DE JESUS e outros

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014331-77.2004.8.08.0024

APELANTES: ANNA ANGELICA DANTAS DE JESUS e NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADOS: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ENTREGA DAS CHAVES ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações Cíveis interpostas por locatária e locadora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em sede de Ação de Despejo. A locatária busca a majoração dos honorários sucumbenciais e a confirmação da gratuidade da justiça. A locadora sustenta a persistência do interesse de agir para fins de rescisão contratual formal e imissão na posse, alegando que a desocupação voluntária não retira a utilidade do provimento jurisdicional.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade da justiça implica em deferimento tácito; (ii) saber se subsiste o interesse de agir na ação de despejo quando a entrega das chaves e a desocupação do imóvel ocorreram meses antes do protocolo da petição inicial; e (iii) verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade revela-se irrisório diante da complexidade da causa.

III. Razões de decidir

Segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de indeferimento motivado de pedido de gratuidade da justiça gera a presunção de seu deferimento tácito em favor da parte requerente, visando salvaguardar o amplo acesso à jurisdição.

O interesse de agir é pautado pelo binômio necessidade-utilidade. Constatado que a locatária procedeu à entrega oficial das chaves quatro meses antes do ajuizamento da ação, a locadora já detinha a posse direta do imóvel, carecendo de necessidade jurídica para invocar o despejo, o que configura a carência de ação.

A entrega voluntária das chaves configura renúncia à posse por parte da locatária, não havendo que se falar em autotutela por parte do locador ao retomar o imóvel que já lhe foi disponibilizado.

Os honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, § 8º, CPC) devem ser mantidos quando o valor arbitrado revela-se condizente com a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e a extinção prematura do feito, remunerando adequadamente o trabalho profissional sem caracterizar verba aviltante.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Majorados os honorários em sede recursal para R$ 800,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado na origem implica em seu deferimento tácito. 2. A entrega voluntária das chaves do imóvel locado em momento anterior ao ajuizamento da ação de despejo acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ante a desnecessidade do provimento jurisdicional para a recuperação da posse direta.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014331-77.2004.8.08.0024

APELANTES: ANNA ANGELICA DANTAS DE JESUS e NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADOS: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: RECONSIDERAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, submeto a este Colegiado questão de ordem relativa à justiça gratuita da primeira apelante, Sra. Anna Angelica Dantas de Jesus.

Compulsando detidamente os autos originários, verifico que a recorrente postulou expressamente o benefício da assistência judiciária gratuita ainda em primeira instância, especificamente no petitório de fls. 240/247, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de renda.

Todavia, o d. magistrado
a quo
não apreciou o pleito de forma expressa antes da prolação da sentença.

Segundo a orientação consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indeferimento motivado e tempestivo de pedido de gratuidade da justiça gera a presunção de seu deferimento tácito em favor da parte requerente. Tal entendimento visa salvaguardar a boa-fé processual e o amplo acesso à jurisdição, impedindo que a omissão estatal prejudique a admissibilidade recursal.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL . 1.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.
2 . Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/01/2025)

Nesse viés, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID 15525202, que havia indeferido o pleito nesta instância, para observar que a apelante já litigava sob o pálio da gratuidade da justiça de forma tácita, benefício que ora mantenho para todos os efeitos desta fase recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar se subsiste o interesse de agir da empresa locadora para o ajuizamento de ação de despejo quando a entrega das chaves, e consequentemente a desocupação do imóvel, ocorre em momento anterior à propositura da lide, bem como a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios em sentença de extinção anômala.

Recurso de Nova Cidade Shopping Centers S/A

Conforme se depreende da prova documental coligida, a locatária Anna Angelica procedeu à entrega oficial e irrevogável das chaves da loja 428 perante a administração do Shopping Vitória em 01/03/2004 (fl. 173), conforme termo devidamente assinado.

A presente Ação de Despejo, todavia, somente foi protocolada pela locadora em 21/07/2004, ou seja, mais de quatro meses após a efetiva restituição do bem. O interesse de agir é pautado pelo clássico binômio necessidade-utilidade. No âmbito específico da ação de despejo, o provimento jurisdicional almejado possui natureza executiva
lato sensu
, voltado primordialmente à rescisão do pacto locatício e, via de consequência, à recuperação da posse direta do imóvel.

Ocorre que a restituição voluntária das chaves opera, juridicamente, a imediata devolução da posse direta ao locador e a extinção fática da relação locatícia. Na cronologia dos fatos narrados, resta cristalino que, no ato do ajuizamento, a autora já detinha o imóvel livre e à sua plena disposição, carecendo de necessidade jurídica para invocar o aparato estatal em busca de um "despejo" já operado voluntariamente.

Argumenta a recorrente que o provimento seria necessário para declarar formalmente a rescisão e evitar a autotutela. Contudo, não há que se falar em autotutela quando a própria locatária entrega as chaves, ato que configura renúncia à posse. Eventual pretensão de cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos deve ser veiculada por via processual adequada, mas o manejo da ação de despejo, quando o imóvel já foi entregue desembaraçado, revela-se técnica e processualmente inadequado.

Em caso similar:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL PELA ENTREGA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O vínculo contratual de locação se extinguiu com o término do prazo contratual e a entrega voluntária das chaves, não havendo que se falar em rescisão contratual. 2. A entrega voluntária do imóvel pelas requeridas ocorreu antes da citação, o que configurou a perda superveniente do objeto da ação, tornando-se desnecessária a continuidade do processo.
3 . A ausência de citação das requeridas impossibilita a angularização da relação processual, elemento indispensável para que se possa impor condenação em honorários advocatícios, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Não há parte vencida na lide, em razão da inexistência de angularização processual, afastando-se a aplicação do art. 85 do CPC . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00223666520198080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão da locação, e determinar a desocupação voluntária dos imóveis locados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imediata expedição de mandado de despejo. 2 . Apelação do locatário réu, afirmando que a prova dos autos demonstra a total desocupação do imóvel, acarretando a perda superveniente do objeto do pedido de despejo. 3.
A desocupação voluntária do imóvel no curso da lide, antes de proferida a sentença, faz desaparecer o interesse no julgamento do pedido de despejo, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC . Precedentes do STJ.
4. Ônus sucumbenciais que devem ser impostos ao locatário, ante o princípio da causalidade, visto que o imóvel foi desocupado após a propositura da ação de despejo. 5 . Sentença que se reforma parcialmente, a fim de extinguir o feito sem exame do mérito, mantendo-se a condenação do locatário nos ônus de sucumbência. 6. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00220561620198190209 202200192827, Relator.: Des(a) . HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 08/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Portanto, revela-se adequada a manutenção da extinção por falta de interesse de agir, com a condenação de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A ao pagamento de honorários sucumbenciais,
uma vez que a prestação jurisdicional pretendida não traria qualquer resultado prático útil à demandante que já não tivesse sido alcançado extrajudicialmente.

Recurso de Anna Angelica Dantas de Jesus

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo juízo de piso, não vislumbro razões que amparem a sua reforma.

Embora se reconheça o zelo do patrono da parte ré, deve-se considerar que a causa é de baixíssima complexidade jurídica, tendo sido extinta prematuramente sem a necessidade de dilação probatória, realização de perícias ou audiências de instrução complexas.

O arbitramento por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC (conforme regramento vigente à época do julgamento de primeiro grau), mostrou-se condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado remunera adequadamente o trabalho desempenhado em face da pouca atividade processual exigida, não se caracterizando como verba aviltante diante da ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável na extinção sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada em todos os seus termos. Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A
para R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.